Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-36.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-36.2023.8.14.0012

APELANTE: OTONIEL MARTINS MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800713-36.2023.8.14.0012

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: OTONIEL MARTINS MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
ART. 129, § 3º, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 129, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800713-36.2023.8.14.0012

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: OTONIEL MARTINS MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
OTONIEL MARTINS MELO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que o condenou a sanção descrita no Art. 129, §3º, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 18452452), que em 21/03/2023, em um bar localizado na comunidade de Tomásia, o recorrente munido com uma arma branca (garrafa de vidro) ceifou a vida do ofendido Eraldo Ribeiro de Oliveira, bem como atentou contra a vida da vítima Silvonelo Gomes Lima, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no 121, §2º, II, c/c Art.14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18452508), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18452510) pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 129, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 18452511).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18992690).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4° do Código Penal.

Analisando os autos do processo, verifica-se que a pretensão do apelante não deve prosperar.

Segundo declaração do ofendido Silvonélio Gomes Lima, “o apelante chegou e tomou uma dose de cerveja e foi embora e, depois de um tempo, retornou já alterado, e começaram a discutir. Aduziu que não se recorda do motivo da discussão, mas acredita que ela começou porque negaram bebida ao recorrente, quando ele já estava alterado. Narrou ainda que o apelante apanhou uma garrafa e o golpeou na boca e em seguida na cabeça” (textuais).

A testemunha de defesa Maria Benedita Mendes dos Santos corroborou os fatos e disse que “viu o apelante acertar a boca e depois a cabeça de Silvonélio com a garrafa de vidro [...]. Narrou que a garrafa quebrou com a pancada na cabeça de Silvonélio e, com ela já quebrada, o recorrente golpeou o braço de Eraldo” (textuais).

Em face disso, é inegável que foi o apelante quem iniciou com as agressões físicas, tendo agido de forma desproporcional.

Outrossim, é importante salientar que consoante o que o próprio apelante declarou em seu interrogatório, que a vítima Eraldo não cometeu injusta provocação, pois fora afirmado que o “ofendido veio apartar a briga e que acabou sendo atingido” (textuais).

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de que as vítimas teriam provocado o recorrente, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos e, tampouco há qualquer comprovação deste ter agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação das vítimas, motivo pelo qual mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida minorante.

Observa-se entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14)”

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024